Tribunal: TJPA
Processo: 0809793-26.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0809793-26.2024.8.14.0000

REQUERENTE: ADVALDO FERREIRA FIGUEIRA

REQUERIDO: 2 VARA CRIMINAL DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

REVISÃO CRIMINAL.

PROCESSO Nº 0809793-26.2024.8.14.0000.

REQUERENTE:
ADVALDO FERREIRA FIGUEIRA.

ADVOGADO:
LUIS ALBERTO MOTA FIGUEIRA, OAB-PA Nº 8.731; KLEBER RAPHAEL COSTA MACHADO, OANB-PA Nº 22.428.

REQUERIDO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM-PA.

Processo originário Nº
0003566-90.2016.814.0051
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

REVISOR: Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.

RELATOR:

SÉRGIO

AUGUSTO ANDRADE

LIMA
,
Juiz

Convocado.

EMENTA: PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE DEPOIMENTOS FALSOS, MENTIROSOS. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA EM ATA NOTORIAL NÃO RATIFICADA EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL. PROVA NOVA INSUFICIENTE. CONDENAÇÃO BASEADA EM DECLARAÇÕES DETALHADAS E REPETIDAS DA VÍTIMA, TESTEMUNHAS, LAUDO PSICOSSOCIAL E OUTROS INDÍCIOS. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E NESSA EXTENSÃO, JULGADA IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O requerente fundamenta seu pedido nas hipóteses dos incisos II e III, alegando que sua condenação é com base em depoimentos falsos, mentirosos. Alega provas novas acerca da inocência do revisionando, fundadas em Ata Notarial em que a ofendida presta declarações se retratando dos depoimentos prestados durante a instrução criminal e que culminaram com a condenação do revisionando.

2.

Ocorre que, em audiência de justificação criminal, a ofendida não ratificou a declaração outrora prestada em cartório extrajudicial, contradizendo as alegações defensivas do revisionando, que asseverou que a vítima se retratou das declarações prestadas em juízo, sendo esta a principal prova trazida pela defesa do requerente para fundamentar o pedido revisional.

3. A mudança de versão da vítima, conforme declaração lavrada no documento extrajudicial, não convence a ponto de, por si só, absolver o requerente em sede de revisão criminal e, desconstituir a sentença condenatória transitada em julgado, visto que os demais elementos dos autos apontam, de forma segura e cristalina, para sua autoria delitiva. Em audiência de justificação, o depoimento da ofendida é lacônico, demonstrando constrangimento durante seu depoimento, como se constata através da mídia acostada aos autos. Bem assim, a retratação da vítima, em Ata Notarial, parece se originar claramente de algum tipo de pressão ou coerção.

4. A condenação do revisionando não se consubstanciou exclusivamente na palavra da vítima, cuja versão em que descreve com detalhes o abuso sofrido em todas as oportunidades quando foi ouvida é coerente, e vem confirmada pelos demais relatos testemunhais e relatório técnico psicológico. A condenação por Estupro de Vulnerável se baseou em farto acervo probatório, composto por declarações seguras e cristalinas da vítima em diferentes oportunidades da instrução dos autos de 1º grau.

5. O conjunto probatório firmado no bojo da ação penal se sustenta, não sendo desconstituído pela suposta prova nova, trazida pelo requerente no bojo da ação de justificação criminal.

6. Revisão Criminal conhecida e julgada improcedente. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer a ação e, no mérito, julgar improcedente, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de setembro de 2024.

Julgamento presidido pela Exma. Desa.
Vânia Lúcia Carvalho da Silveira
, Presidente da Seção de Direito Penal, em exercício.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Revisão Criminal, com pedido de medida liminar, proposta por
ADVALDO FERREIRA FIGUEIRA
, por intermédio de advogado, com fundamento no art. 621, I e III do Código de Processo Penal, visando modificação da sentença condenatória transitada em julgado proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Santarém, que condenou o requerente a pena de 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal (Estupro de Vulnerável, ID 20127754).

Inconformado com a sentença condenatória, a defesa do revisionando interpôs recurso de Apelação, que foi conhecido e julgado improvido por esta Corte Estadual, com certidão de trânsito em julgado em 09/02/2019 (ID 20127761).

Pleiteia a absolvição do requerente, em face do surgimento de provas novas, pois a suposta vítima retratou-se dos depoimentos prestadas em juízo, através de Ata Notarial, asseverando a inocência do revisionando e, a ratificação dos fatos em novo depoimento prestado em audiência de justificação criminal.

A medida liminar requerida foi indeferida (ID 20225034), sendo os autos encaminhados à Procuradoria de Justiça Criminal do Ministério Público Estadual.

Nesta Superior Instancia a Procuradoria de Justiça, opinou pelo conhecimento e provimento da Ação de Revisão Criminal (ID 20780625).

É o relatório.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão do feito em julgamento por Plenário Virtual.

VOTO

Conheço da revisão criminal, uma vez que presentes os pressupostos de sua admissibilidade, especialmente diante da prova do trânsito em julgado da sentença condenatória (ID 20127761).

Não havendo preliminares e não vislumbrando qualquer nulidade ou irregularidade a ser sanada de ofício, passo ao exame do mérito.

A Revisão Criminal, em decorrência de sua natureza rescisória, visa ao reexame da decisão condenatória proferida por Juiz monocrático ou pelo Tribunal, em razão da ocorrência de algum vício no julgado, a teor do disposto no artigo 621 do Código de Processo Penal, in verbis:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - Quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da

lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

A revisão criminal, segundo o magistério de Renato Brasileiro de Lima:

[...] "No ordenamento pátrio, a revisão criminal pode ser compreendida como ação autônoma de impugnação, da competência originária dos Tribunais (ou das Turmas Recursais, no âmbito dos Juizados), a ser ajuizada após o trânsito em julgado de sentença condenatória ou absolutória imprópria (leia-se, exclusivamente em favor do acusado), visando à desconstituição da coisa julgada, sempre que a decisão impugnada estiver contaminada por erro judiciário. Seus pres­supostos fundamentais são: 1) A existência de sentença condenatória ou absolutória imprópria com trânsito em julgado; 2) A demonstração do erro judiciário (CPP, art. 621, I, II, e III). "

(
Renato Brasileiro de Lima
, Manual de Processo Penal Volume Único, Jus Podium, 8ª ed. 2020, p. 1897)".

Portanto, a revisão criminal não é uma fase recursal e, por esta razão, não se presta a rediscutir matéria já analisada nas vias ordinárias. Para que seja atendida, há verdadeira inversão do ônus da prova, cabendo ao requerente demonstrar a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal.

No caso, o requerente fundamenta seu pedido nas hipóteses dos incisos II e III, alegando que sua condenação é com base em depoimentos falsos, mentirosos, bem como surgiram provas novas acerca da sua inocência, a Ata Notarial, com depoimento prestado pela ofendida, retratando-se das declarações prestadas durante a instrução criminal no juízo de 1º grau.

Registre-se que a revisão criminal, pela própria característica que apresenta de rescisão do julgado, não tem a mesma natureza jurídica que a apelação, razão pela qual não comporta o reexame de teses já enfrentadas, caso contrário haveria uma superposição do recurso de apelação.

A intangibilidade da coisa julgada deve ceder, tão somente, diante de provas novas da inocência do agente ou em face de flagrante descompasso com as provas dos autos, valendo relembrar que na seara do juízo revisional criminal o princípio do “
in dubio pro reo”
não tem prevalência.

Por outro lado, surgindo novas provas, cabe ao requerente proceder à justificação judicial antes de ingressar com a revisão criminal, com aplicação analógica dos artigos 381 e 382 do Código de Processo Civil, que dispõem sobre a produção antecipada de provas, pois na revisão criminal não é admissível a dilação probatória.

No caso, o revisionando efetivamente ajuizou ação de justificação criminal, colhendo o depoimento da vítima (ID 20132368). Calcado na nova prova, aponta a falsidade dos depoimentos que ampararam sua condenação, pelo que almeja sua absolvição.

Em uma breve retrospectiva da ação penal de origem, bem como sobre a tentativa de desconstituir a coisa julgada firmada em desfavor do requerente, vê-se que a sentença (ID 20127754) o condenou como incurso nas sanções do art. 217-A do Código Penal (Estupro de Vulnerável), à pena de 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Por ocasião do julgamento da apelação criminal (ID 20127750) a autoria foi reafirmada, rechaçando-se a tese absolutória de negativa de autoria. Mesmo após o trânsito em julgado da condenação, o revisionando não desistiu de buscar sua absolvição. Pois bem.

Sobre os fatos, consta da exordial acusatória (ID 20127759), que, em 16/09/2015, o requerente foi flagrado pela tia da vítima pegando na perna da infante, de apenas 10 (dez) anos de idade na data do evento delituoso. Reporta ainda a denúncia que a ofendida foi submetida a avaliação psicológica, corroborando com os fatos narrados pela sua tia.

O requerente, interrogado perante o juízo primevo, negou a prática dos fatos delituosos, assim como interrogatório perante a autoridade policial (ID 20127756, pág. 173), declarando:

“(...) que o motivo de tais denúncias sejam de cunho pessoal, pois a avó vítima senhora MARGARIDA é professora aposentada e está querendo retornar as salas de aulas (...) (sic).

Por outro lado, a vítima
P.S.A
, no relatório de avaliação psicológica, acompanhada pela psicóloga do PRO Paz integrado Janaína Nascimento Ferreira da Silva (ID 20127756, págs. 199-200), detalhou que:

(...) P.S.A. disse que o Sr Advaldo, durante as aulas, dirigia-se a tua sua carteira e que na ocasião o professor “apalpava” suas partes, referindo-se, a região vaginal e ao “seio”. A criança, afirma ainda, que o mesmo colocava a mão por dentro da sua farda e que uma única vez o professor “meteu o dedo” em sua vagina

P.S.A. relatou que os abusos ocorriam na presença de seus colegas de sala, porém não soube informar se alguns destes chegou a ver, alguma vez, o professor lhe “apalpando”. P.S.A disse que não havia contato a ninguém o que ocorria nas aulas e que por várias pediu ao professor que parasse de lhe “apalpar”, porém o mesmo não parou.

A criança disse que souberam dos abusos através de sua tia Cristina, pois um dia a mesma estava na escola, fazendo merenda escolar, e viu o Professor Advaldo “passando a mão” na sobrinha. (...) (sic).

Em audiência de justificação criminal (ID 20132368), a ofendida permaneceu a maior parte do tempo de cabeça baixa e em silencio, demonstrando constrangimento e insegurança, sem nada responder as perguntas formuladas pelo Ministério Público.

Em relação aos questionamentos feitos pela defesa durante a audiência de justificação, a ofendida manteve o mesmo comportamento, sempre cabisbaixa e silente, e, em determinado momento, quando questionada pelo defensor do justificante se confirmava as declarações prestadas em cartório, novamente permaneceu em silencio por longo período de tempo.

Ao final da audiência, foi novamente questionada pelo patrono do justificante se confirmava ou não as declarações prestadas em cartório, respondeu, secamente, que NÃO, tendo o Juiz dado por encerrado a audiência. Bem assim, a retratação da vítima, em Ata Notarial, parece se originar claramente de algum tipo de pressão ou coerção.

De modo que, constata-se que a vítima não ratificou a declaração prestada em cartório extrajudicial, constante na Ata Notarial de ID 20127740, o que contradiz as alegações defensivas do revisionando, que assevera ter a ofendida se retratado dos depoimentos prestados em juízo (ID 20127738, pág. 03), sendo esta a principal prova trazida pela defesa do requerente para fundamentar o pedido revisional
.

Destaca-se, também, que o fato criminoso tem como testemunha ocular a tia da vítima, a Sra. Cristina Santos Pinto, que presenciou a investida de cunho sexual do revisionando à P.S.A, cuja prova também serviu de lastro a sentença condenatória (sentença condenatória, ID 20127754, pág. 03):

(...). Testemunha ocular Cristina Santos Pinto: mora na mesma comunidade do réu; trabalhou na mesma escola que o réu trabalhou; na escola as mães se reversavam para fazer o alimento das crianças; a declarante ajudava uma vez por semana na escola; a vítima contou a declarante o fato; o que eu sei e o que eu vi foi que quando chegou na sala viu o réu segurando a vítima com uma mão e com a outra passando a mão na perna da vítima, perto da virilha; para a declarante “foi um choque”; a vítima era aluna do réu e o fato ocorreu em sala de aula; (...). (sic).

De modo que, repita-se mais uma vez, a ofendida não confirmou, em audiência de justificação judicial a retratação outrora lavrada em Ata Notarial. Assim, observa-se que há provas testemunhais que corroboram os fatos narrados pela ofendida, e documental, representado pelo estudo técnico, com relatório subscrito da psicóloga do PRO Paz, no qual a vítima P.S.A narra com detalhes a prática delituosa do revisionando.

Portanto, a suposta mudança de versão da vítima representada pela declaração lavrada em documento extrajudicial, não foi ratificada na justificação judicial, de modo que não se presta para absolver o requerente, em sede de revisão criminal, e muito menos desconstituir a sentença condenatória transitada em julgado, visto que os demais elementos dos autos apontam, de forma segura e cristalina, para a autoria delitiva.

Tem-se também que a condenação do revisionando não se consubstanciou exclusivamente na coerente palavra da vítima, que vem confirmada pelos demais relatos testemunhais e relatório técnico psicológico.

É cediço que na ação revisional inverte-se o ônus da prova, de forma que cabe a quem alega demonstrar a veracidade de suas alegações, o que não ocorreu no caso em tela. Nesse sentido é a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - PROVA NOVA PRODUZIDA EM JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL - INSUFICIÊNCIA PARA DESCONSTITUIR O ACERVO PROBATÓRIO QUE ENSEJOU A CONDENAÇÃO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - HIPOSSUFICIÊNCIA DO PETICIONANTE - NÃO COMPROVAÇÃO. Se a nova prova constituída em ação de justificação não produz certeza sobre a inocência do acusado e não se mostra suficiente para desconstituir todas as provas produzidas na ação penal e submetidas ao convencimento dos julgadores, a improcedência da ação revisional é imperativa. Não há como conceder os benefícios da justiça gratuita ao peticionante assistido por advogado particular, que não fez prova de sua hipossuficiência.

(TJ-MG - Revisão Criminal: 27320168920238130000 1.0000.23.273201-6/000, Relator: Des.(a) Valeria Rodrigues, Data de Julgamento: 19/06/2024, 3º GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, Data de Publicação: 20/06/2024).

Nesse contexto, vê-se que o conjunto probatório firmado no bojo da ação penal se sustenta, não sendo desconstituído pela suposta prova nova, trazida pelo autor no bojo da ação de justificação criminal. Nesse entendimento é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA PELO TRIBUNAL DO JÚRI OU ANULAÇÃO DO PROCESSO E REMESSA DOS AUTOS PARA SUBMISSÃO DO REVISIONANDO A NOVO JULGAMENTO PELO JÚRI POPULAR. NOVA PROVA. TESTEMUNHAS NÃO OUVIDAS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO: IMPOSSIBILIDADE. 1. É cediço que a prova nova que enseja a procedência da ação revisional é aquela capaz de, por si só, assegurar um pronunciamento judicial favorável ao réu, visto que concludente quanto à sua inocência. 2. (...). 3. Se a prova nova, consubstanciada em justificação judicial, não elide todo o acervo probatório existente nos autos do processo em que foi exarada a sentença condenatória, gerando apenas estado de dúvida, não se pode desconstituir a decisão ou sequer proclamar a absolvição do revisionando, pois, para efeitos revisionais, a prova produzida deve ser conclusiva no sentido de evidenciar a inocência do réu. 4. Na hipótese, verificando que o conteúdo das supostas novas provas não se mostra idôneo à comprovação da inocência do réu, deve ser julgado improcedente o pleito revisional. precedentes.

RECURSO CONHECIDO E JULGADO IMPROCEDENTE. UNANIMIDADE.

(TJ-PA 08090204920228140000, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 17/10/2022, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 18/10/2022)

Ainda nesse sentido, colaciono julgado da Superior Corte de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. INEXISTÊNCIA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SOBRE O TEMA. AUTORIA ESTABELECIDA COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REVISÃO CRIMINAL. INVERSÃO DO ONUS DA PROVA. NOVO ENTENDIMENTO PARA AFASTAR COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I – (...). II – (...). III – (...). IV - In casu, consta dos autos que a condenação se pautou em outros elementos de prova, produzidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, a corroborar o reconhecimento do agravante, por vítimas e testemunhas, de forma precisa. V - Destarte, afere-se que, de fato, existe um efetivo caderno probatório, apto a confirmar a autoria e materialidade do delito e a fundamentar a condenação, que não se resume a meros indícios não submetidos ao crivo do contraditório. VI - Na Revisão Criminal, há a inversão do ônus da prova, não tendo a defesa logrado apontar nenhuma prova o fato apto a afastar o contexto probatório da ação rescindenda, motivo pelo qual não há que falar em nulidade da decisão anterior ou absolvição, uma vez que a decisão que se pretende seja revista não está eivada de qualquer ilegalidade. VII – (...). VIII – (...). Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 744079 SP 2022/0155474-5, Data de Julgamento: 23/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022).

Ante o exposto, conheço

a presente revisão criminal, julgando-a improcedente nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 08/11/2024